Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-35.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001471-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (APELADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTAMENTO – RETENÇÃO DE PAGAMENTOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O objetivo do
mandamus
não se confunde com cobrança de valores, sendo que, no caso em apreço, o pronunciamento judicial é sobre a legalidade ou não do ato administrativo em questão. Preliminar afastada.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de comprovação de regularidade fiscal não autoriza a administração pública a reter pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, sob pena de enriquecimento indevido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e desprovido e, em reexame necessário, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no bojo da ação de mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que o apelante
“se abstenha de exigir da Impetrante a certidão negativa ou qualquer outro documento de regularidade fiscal, como pretexto para não efetuar o pagamento das pendências decorrentes do contrato de prestação de serviços n. 320/2008/00/00- ASJU.”.

Preliminarmente, sustenta a inadequação da via eleita sob a tese de que “p
ela narrativa traçada na inicial, vislumbra-se nitidamente que a pretensão da impetrante, ora apelada, é de cunho claramente condenatório, uma vez que pretende garantir o pagamento de serviços prestados, através da via mandamental, a qual não se confunde com ação de cobrança.
”.

No mérito, sustenta, em linhas gerais, a ausência de direito líquido e certo por não cumprimento dos requisitos para concessão do pagamento.

Pugna pela reforma da sentença a fim denegar a ordem.

Em contrarrazões, o recorrido refuta o pedido e pugna pela manutenção do
decisum
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela desnecessária intervenção ministerial, ao fundamento de que não envolve interesse público capaz de justificá-la, tratando-se de interesse exclusivo das partes, em consonância com o artigo 178, do Código de Processo Civil (id. 7573974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022